Tribunal: TJES
Processo: 5000247-85.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-85.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: GABRIELA PIROVANI ROSA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000247-85.2023.8.08.0002

RECTE.: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RECD
A
.:
GABRIELA PIROVANI ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADAPTADOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. VENDA CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUANTO AO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8758959. Contrarrazões em Id. 8758961.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8758959), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, vez que se encontra cabível, preparado e tempestivo.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 8758957), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos na inicial para:
I – CONDENAR a r
é
Apple Computer Brasil LTDA, na obrigação de fornecer à parte autora GABRIELA PIROVANI ROSA, no prazo de 15 (quinze) dias, um carregador fabricado pela Apple compatível com o aparelho adquirido pela parte autora (Iphone 11 de 128GB), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). II – CONDENAR a ré Apple Computer Brasil LTDA, a pagar o requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais à autora GABRIELA PIROVANI ROSA, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob a alegação, em síntese, de que
a
autor
a
adquiriu um aparelho celular APPLE IPHONE 1
1
de 128GB
, mas que não veio com o carregador (adaptador de alimentação na tomada de energia) e, para ter acesso ao referido carregador, teria que comprá-lo. Diante disso, requer
eu

a autora condenação
da requerida na obrigação de entregar dito carregador e ao pagamento de indenização por danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
arguindo preliminarmente ilegitimidade ativa da autora/recorrida e no mérito
sustenta, em síntese, ausência de ilicitude.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Em que pese a sustentação da
r
ecorrente nesse tocante, de que inexistiria provas suficientes no sentido de atestar que de fato a compra do produto (aparelho celular) fora realizada pel
a
autor
a
, vale dizer, pela ausência de nota fiscal elencada aos autos, em análise detida do mesmo, em especial ao Id.
22536971
, pode-se chegar a conclusão de que
a
demandante, ora
r
ecorrid
a
, realmente
fora a compradora

d
o
produto
da marca da ré. Além de que, como bem apontado pela Exma. Juíza Sentenciante, a propriedade do bem móvel ocorre na tradição (Art. 1.267, CC), em que rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A recorrente se firma na tese de que tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

Nesse quesito, não discordo no sentido de que a informação de que o carregador USB seria vendido separadamente fora amplamente divulgada, de forma que a ré cumpriu seu dever de informação ao consumidor. De modo contrário, entendo que a venda separada se configura como prática abusiva.

Nessa senda, o CDC, em seu artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do celular. Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria, portanto, se trata de produto essencial ao funcionamento do principal (celular), instando consignar ainda que no caso em apreço, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, de forma que não possui o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa recorrente.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone,
motivo em que voto para comungar com a r. Sentença que condenou a
r
é/
r
ecorrente em obrigação de fazer relativa a entrega de carregador.

Para pertinência, elenco jurisprudências nesse diapasão:

DIREITO DO CONSUMIDOR – Obrigação de fazer, consistente no fornecimento, à autora, sem custo, de fonte de energia/carregador compatível com o modelo de telefone adquirido (Apple Iphone 11, 128GB) - Venda Casada configurada na hipótese – Reclamação do consumidor — Problema não resolvido – Perda do tempo vital ou existencial – Dano moral configurado — Valor. indenizatório de R$ 5 mi, bem fixado – Manutenção da respeitável sentença, de procedência, por seus próprios e Jurídicos fundamentos – Recurso Inominado ao qual se nega provimento.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO QUINTA TURMA RECURSAL – PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR – BA ssa – turmasrecursais@bahia jus.br – Tel: 71 3372-7460 5o TURMA RECURSAL CÍVEL, CONSUMIDOR, TRÂNSITO E CRIMINAL. PROCESSO No: XX000 – 75.2020.8.05.0001 RECORRENTE: ELOAH LUCENA BICALHO RECORRIOS: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, LUIZACRED S A SOCIEDADE DE CREDITO FINANC E INVESTIMENTO E MAGAZINE LUIZA S A JUÍZO DE ORIGEM: 1o VSJE DO CONSUMIDOR (MATUTINO) SENTENÇA: JUÍZA LIVIA DE MELO BARBOSA EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE 11. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA, TENDO EM VISTA À AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE TOMADA DO CARREGADOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE. A RECORRENTE REQUER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROCEDE EM PARTE A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, TENDO EM VISTA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CARREGAMENTO DO APARELHO CELULAR SEM A TOMADA. ITEM ESSENCIAL. DETERMINADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CONDUTA ABUSIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEFERIDOS NO VALOR DE R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

De outra quadra, em relação a lesão moral reconhecida pelo E.M. Juiz Sentenciante, em que pese o respeito ao douto magistrado, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de falha na prestação do serviço, denota-se que a demandante não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, ausente, portanto, prática da empresa ré com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, assim,
chego a conclusão de que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada motivo pelo qual se vota pela reforma, em parte, da r. sentença, para afastar o reconhecimento de lesão moral
à
autor
a
/recorrid
a
no caso dos autos.

Para pertinência, julgado do Col. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO INDEVIDO DE FATURA DE CONTA TELEFÔNICA À REQUERENTE – HOMONÍMIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE HOMÔNIMA NOS REGISTROS DO SERASA, NÃO EFETIVADA PELA REQUERIDA – DATA DA ANOTAÇÃO ANTERIOR AO ENVIO EQUIVOCADO DAS

FATURAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO DISSABOR DA REQUERENTE 1. Ora, em nenhum momento, a autora comprovou que o ato praticado pela ré-apelante tenha-lhe causado qualquer dano desta espécie, podendo até se cogitar do sentimento de desconforto, um mero dissabor o que, por óbvio não serve de amparo para postulação de danos morais. Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça, em precedentes, vem iterativamente assentando que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (Resp. no 215.666-RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha). (fls. 736-738)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, com o espoco de reformar a r. sentença objurgada, em parte, para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido por danos morais
. Fica inalterado os demais termos da r. sentença atacada.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)